Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002023-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMON VEGA CORREIA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: R SABINO STONES MINERACAO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS, EDUARDO IVAR OLIVEIRA BATISTA JUNIOR, GLAUCIA EMANOELLE OLIVEIRA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO DEFERINDO A LIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. IMÓVEL OBJETO DE
EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
.
CONTRATO CELEBRADO COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.

ATIVIDADE DE INTERESSE NACIONAL.

ALVARÁ
AUTORIZANDO
O INÍCIO DAS ATIVIDADES.
DISPUTA PELA
PROPRIEDADE
ENTRE HERDEIROS QUE É
OBJETO
DE DEMANDA DIVERSA. SITUAÇÃO QUE NÃO AFETA O DIREITO DA MINERADORA DE EXERCER SUAS ATIVIDADES.
RESPEITO AO CONTRATO ENTABULADO. AGRAVANTES INDICIADOS PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E MINERAÇÃO ILEGAL, DENTRE OUTROS CRIMES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº
8002023-25.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
AMON VEGA CORREIA GONCALVES
e
OUTROS

e Agravada

R SABINO STONES MINERACAO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA